Tribunal: TJSP
Processo: 1026106-52.2017.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14664
ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA BILATERAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO

Ementa:
VOTO No 14664
ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA BILATERAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1026106-52.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARCELO GONÇALVES JUNIOR.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede
de reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1026106-52.2017.8.26.0562 - Santos - FLS. No 2/5
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1026106-52.2017.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: MARCELO GONÇALVES JUNIOR

VOTO No 14664
ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS PERDA
AUDITIVA BILATERAL BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE
RECURSO PELAS PARTES REEXAME NECESSÁRIO
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA NEXO
CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO
PERICIAL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO
DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Marcelo
Gonçalves Junior em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, aduzindo,
em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de
vigilante e, posteriormente, de motorista, tornou-se portador de perda auditiva
bilateral, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Regularmente citada em 29/12/2017 (fls. 81), a
autarquia apresentou contestação às fls. 56/62, pugnando pela improcedência do
feito.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 86/102, com esclarecimentos às fls. 122/127.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1026106-52.2017.8.26.0562 - Santos - FLS. No 3/5
A sentença de fls. 138/144 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia a pagar ao autor o benefício auxílio-acidente, acrescido de
abono anual, a partir da juntada do laudo pericial, com correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09, bem como deferiu a tutela
de urgência, de ofício, para determinar a imediata implantação do referido benefício.
Ante a sucumbência, ordenou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, os
quais serão fixados em sede de liquidação do julgado. Houve remessa dos autos para
o reexame necessário.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso (certidão de fls. 166).
É o relatório.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que, em
razão das condições agressivas de seu labor, na função de vigilante e,
posteriormente, de motorista, tornou-se portador de perda auditiva bilateral, tendo
reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1026106-52.2017.8.26.0562 - Santos - FLS. No 4/5
Submetido à perícia médica, o laudo produzido
assentou que o autor é portador de “perturbação funcional irreversível, sendo certo
que esta perda ou redução, é permanente e reduz a capacidade para realização da
função laborativa do Autor, como vigilante” (fls. 126).
Outrossim, o liame ocupacional entre a patologia
diagnosticada e o labor do obreiro também restou reconhecido pelo vistor, ao
afirmar que “através da anamnese, exame otorrinolaringológico completo, histórico
ocupacional e audiometrias anexas aos autos, a patologia do Autor sugere estar
relacionada com perda auditiva induzida por ruídos ocupacionais” (fls. 101).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial, que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir da data da juntada
do laudo pericial aos autos, ou seja, 23/02/2018, ante a ausência de afastamentos
decorrentes da patologia constatada e, também, porque somente nesta oportunidade
é que se pode constatar a definitividade da moléstia discutida nestes autos, restando
ratificada a tutela antecipada concedida pela sentença de primeiro grau.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1026106-52.2017.8.26.0562 - Santos - FLS. No 5/5
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês, de modo decrescente, à base mensal
prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, como bem
consignou o MM. Juízo a quo, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do
novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a sentença
de procedência, em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator